Tribunal: TJSP
Processo: 1017239-36.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AUTORA QUE CELEBROU COM OS RÉUS, EM JUNHO DE 2019, CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. A AUTORA PROMETEU VENDER AOS RÉUS UM IMÓVEL, RECEBENDO, COMO PARTE DO PREÇO, DUAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS A SEREM ERIGIDAS NO LOCAL. ENTREGA DAS DUAS UNIDADES INICIALMENTE PREVISTA PARA MAIO DE 2020, POSTERIORMENTE REPACTUANDO-SE A ENTREGA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AUTORA QUE CELEBROU COM OS RÉUS, EM JUNHO DE 2019, CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. A AUTORA PROMETEU VENDER AOS RÉUS UM IMÓVEL, RECEBENDO, COMO PARTE DO PREÇO, DUAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS A SEREM ERIGIDAS NO LOCAL. ENTREGA DAS DUAS UNIDADES INICIALMENTE PREVISTA PARA MAIO DE 2020, POSTERIORMENTE REPACTUANDO-SE A ENTREGA PARA JULHO DO MESMO ANO. "HABITE-SE", CONTUDO, QUE APENAS FOI EXPEDIDO EM MAIO DE 2023. TESE DE QUE A AUTORA HAVERIA OMITIDO DOLOSAMENTE AS LIMITAÇÕES INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO PROSPERA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES PLENAMENTE CAPAZES. RÉUS QUE INGRESSARAM NA POSSE DO BEM AINDA EM 2019. EXISTÊNCIA DE CURSO DE ÁGUA AO LADO DO IMÓVEL QUE ERA CIRCUNSTÂNCIA, ADEMAIS, DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA A ELES CARREADO (ART. 373, "CAPUT", II, CPC). PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PREVISÃO DE PRAZO SUPOSTAMENTE EXÍGUO PARA ENTREGA DAS UNIDADES QUE CONTOU COM EXPRESSA ANUÊNCIA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA QUE, ACERTADAMENTE, CONDENOU OS RÉUS À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DAS UNIDADES. PRAZO FIXADO EM QUARENTA DIAS CORRIDOS, CONTUDO, EXCESSIVAMENTE REDUZIDO, SENDO ORA MAJORADO PARA CENTO E OITENTA DIAS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA FIXADA EM R$ 200,00 NA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. VALOR JÁ ESTABELECIDO DE FORMA MODESTA, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL REDUÇÃO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ATRASO FIXADA EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO ÀS UNIDADES NO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.